Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-88.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDILANE RODRIGUES SILVA - CPF: 058.578.913-45 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005016-88.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

VALDILANE RODRIGUES SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 02 (DOIS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula por indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 02 dias, embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).

2.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por 02 (dois) dias.

3.
Os protocolos colacionados na exordial não fazem referências a nenhuma unidade consumidora, fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela parte Recorrida.

4.
O extrato colacionado na exordial se refere a uma única unidade consumidora, e sem que tenha demonstrado a existência de reclamação realizada pela parte Recorrida para realizar a religação da unidade.

5.
É imperioso salientar que em casos análogos, está turma recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

6.
Registro que a Recorrida apenas anexou aos autos a prova de que houve um apagão na cidade e que a mesma é titular de uma unidade consumidora em Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT, mas não demonstrou que foi de fato atingida pelo mencionado apagão.

7.
Com efeito, a parte Recorrida não trouxe uma única prova aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, seja por protocolos, vídeos ou fotografias.

8.
Registro que foi anexado um abaixo assinado e vídeo, os quais são genéricos, demonstrando apenas que a comunidade alega, de maneira genérica, a interrupções e oscilações na energia elétrica.

9.
Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

10.
O fato é que inexiste prova cabal e segura de que, nos dias 30/03/2021 a 01/04/2021, a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingida pelo apagão que assolou Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos.

11.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

12.
Sentença reformada.

13.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito,
para:

CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante
VALDILANE RODRIGUES SILVA
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
SUGIRO
improcedência do pedido de obrigação de fazer.

No presente caso, a parte Promovente alega, em síntese, que estava há 02 dias consecutivos sem energia elétrica, que a interrupção ocorreu entre o dia 30/03/2021 a 01/04/2021, mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas, conforme protocolos informados na inicial, além do abaixo assinado realizado pelos moradores da localidade.

Pois bem, em análise aos documentos carreados aos autos
entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

Ressalto que, inexiste prova cabal e segura de que, na data informada, a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou
Paredão Grande, próximo a cidade de General Carneiro-MT
, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022